Tribunal: TJDFT
Processo: 0702707-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0702707-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HUMBERTO CAL ALMEIDA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL O impetrante impugna decisão do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que negou seguimento a recurso interposto de decisão que, no procedimento de Tomada de Contas Especial n. 10.098/2019-e, determinou que, no prazo de 30 dias, fosse feito o pagamento e comprovado recolhimento do valor de R$ 20.748.974,26, pena de julgamento irregular de suas contas. Diz que, durante o período apurado pelo Tribunal de Contas, ocupava o cargo de 2o Vice-Presidente da Organização Social Real Sociedade Espanhola de Beneficência - OSRSEB, que geria unidades de saúde do Distrito Federal (contrato de gestão n. 001/2009-SES/DF). Decretada intervenção na administração do Hospital Regional de Santa Maria, foi nomeado interventor para o período de 10.11 a 29.12.10, a quem incumbia gerir os recursos destinados ao HRSM, movimentar contas bancárias e abrir contas específicas para atender à intervenção. Instados, a OSRSEB e o interventor não prestaram contas referentes ao período da intervenção, o que resultou na decisão para que, de forma solidária - o impetrante, demais integrantes da diretoria da OSRSEB e interventor – recolhessem o montante de R$ 20.726.960,78. Alega que, como 2o Vice-Presidente, não lhe competia os atos de gestão, mas, tão-somente, auxiliar o 1o Vice-Presidente e substituí-lo em suas faltas e impedimentos e atribuições indicadas pelo Presidente ou 1o Vice-Presidente, situações que não ocorreram. Dirigiu-se, por meio de carta, ao Conselho Deliberativo da OSRSEB por discordar da gestão, sendo, por isso, afastado de suas funções por ruptura política com o Presidente e 1o Vice-Presidente da organização. Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados. E interposto recurso (denominado reconsideração), foi negado seguimento a esse. Afirma que houve afronta ao direito do duplo grau de jurisdição, contraditório e ampla defesa, “passível de causar dano irreparável ao impetrante, consubstanciado na possibilidade de ser compelido ao pagamento de valor astronômico pela Corte Especial de Constas, sem que tenha incorrido qualquer conduta dolosa capaz de justificar tal sanção” (ID 55240103, p. 10). O Tribunal de Contas deixou de apreciar suas alegações e imputou-lhe responsabilidade – de forma solidária com os demais responsáveis no procedimento de tomada de contas, sem individualizar sua conduta e demonstrar culpa ou dolo. Pede, em liminar, sejam suspensos os efeitos da decisão até o julgamento final do mandado de segurança. No mérito, seja declarado nulo o ato que não deu seguimento ao recurso que interpôs e afastada a condenação solidária ao ressarcimento do prejuízo constatado na tomada de contas. O valor que ora se exige o recolhimento refere-se ao período em que decretada intervenção total na administração do Hospital Regional de Santa Maria – novembro e dezembro de 2010. O Dec. 32.430/10 - que decretou a intervenção - conferiu ao interventor plenos poderes para administrar o HRSM, praticar qualquer ato inerente à intervenção, entre os quais gerir os recursos destinados ao hospital, podendo, para isso, movimentar contas bancárias e, se necessário, abrir contas específicas para atender à intervenção (art. 5o). Alega o impetrante que não lhe incumbia – como 2o Vice-Presidente da OSRSEB – a gestão dos recursos destinados ao hospital e que se afastou das funções por ruptura política. Há plausibilidade nas alegações do impetrante. Se os fatos ocorreram da forma como narra, pode ser que ele não seja responsável pelos atos que resultaram na obrigação de restituir o valor que dele é exigido. Quando menos, há que se aguardar o julgamento do mérito. E há o periculum in mora. A possibilidade de as contas prestadas serem julgadas irregulares poderá resultar na indisponibilidade de seus bens e ter valores bloqueados até o montante devido, que é elevado – R$ 20.748.947,26. Defere-se a liminar para suspender os efeitos da decisão n. 2768/2023 do TCDF até o julgamento definitivo do mandado de segurança. Inclua-se o Distrito Federal no polo passivo da presente ação e cite-se-o. Comunique-se e notifique-se a i. autoridade coatora para que preste informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES